Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714231-95.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: MASTER BRASIL COBRANCAS LTDA - ME, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: GILBERTO DE CASTRO, MARIA IZABEL SA FREIRE DE CASTRO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra o v. acórdão de ID 19280537, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator